Tribunal: TJSP
Processo: 1081733-25.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Locação de imóvel – Embargos à execução – Excesso de execução – Alegação de pagamento integral dos meses de agosto e setembro de 2022 – Comprovantes de depósito realizados em data anterior ao vencimento e sem recibo de quitação específico – Imputação em débitos anteriores legítima nos termos do artigo 352 do Código Civil – Inadimplemento caracterizado – Multa moratória – Incidência sobre o valor

Ementa:
Locação de imóvel – Embargos à execução – Excesso de execução – Alegação de pagamento integral dos meses de agosto e setembro de 2022 – Comprovantes de depósito realizados em data anterior ao vencimento e sem recibo de quitação específico – Imputação em débitos anteriores legítima nos termos do artigo 352 do Código Civil – Inadimplemento caracterizado – Multa moratória – Incidência sobre o valor nominal atualizado para preservação do valor real da penalidade – Possibilidade – Correção monetária pelo IGP-M – Índice livremente pactuado que deve prevalecer em respeito ao princípio pacta sunt servanda – Ausência de prova de abusividade – Atualização da caução para fins de abatimento – Verificação de que o valor da garantia foi devidamente corrigido na planilha antes da dedução – Observância ao artigo 38, §2o da Lei 8.245/91 – Sentença de improcedência integralmente mantida – Recurso não provido.